Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733588-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER LUIZ CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 – Afigura-se acertado o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, haja vista que o Agravante, além de não ter demonstrado a integralidade de seus rendimentos, também não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento, sendo certo que o comprometimento de seus ganhos mensais com parcelas de empréstimos e financiamentos, contraídos de forma livre pelo Agravante, não lhe credencia à recepção das benesses da gratuidade de Justiça. 4 – Não há de se aplicar ao Agravante a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, como requer a Agravada, pois não se verifica nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do CPC, haja vista que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado. Pelos mesmos motivos, rejeita-se o pedido de aplicação do art. 142 do CPC, descabendo também falar-se em verba honorária sucumbencial no atual estágio da contenda. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, 4° da Lei n° 1.060/50, e 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que existiriam provas suficientes de sua hipossuficiência financeira e de seu superendividamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome da advogada ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI, OAB/DF 13.158. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 4° da Lei n° 1.060/50, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como mencionado em outra oportunidade, segundo o comprovante de renda juntado aos autos do Feito originário (Num. 99059007), o Agravante percebeu, no mês maio de 2021, a quantia bruta de R$ 6.785,16 e líquida de R$ 3.437,28, havendo, contudo, notícia acerca da cessão do Agravante a outro órgão, onde provavelmente recebe acréscimo remuneratório. Nessa linha, diante dos documentos juntados pelo Autor/Agravante com a petição inicial do Feito originário, o Juiz de origem, nos termos do despacho de ID Num. 99097996 do Feito originário, notadamente sob a consideração de que o Agravante (funcionário público) encontra-se cedido, concedeu a oportunidade de comprovação do alegado estado de miserabilidade (art. 99, § 2o, parte final, do CPC). O Recorrente, nos termos do petitório de ID Num. 101636581 do Feito originário, apresentou o contracheque de ID Num. 101636582 e o extrato bancário de ID Num. 101636584, ensejando a concessão de mais uma oportunidade ao Agravante, nos termos do ID Num. 101708447 do Feito originário: “Verifico que o contracheque de ID 101636582 indica que o autor encontra-se cedido. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o requerente atenda integralmente a determinação contida na Decisão de ID 99097996, sob pena de indeferimento do requerimento de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita. I.” O ora Agravante, então, apresentou o petitório de ID Num. 103657425 do Feito originário, em que postulou o deferimento do beneplácito com base nos documentos “que ora se acostam”, mas a referida manifestação veio desacompanhada de qualquer documento, não demonstrando, desse modo, o Autor, a integralidade dos rendimentos que percebe mensalmente. Além disso, também não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, sendo certo que o comprometimento de seus ganhos mensais com parcelas de empréstimos e financiamentos, contraídos de forma livre pelo Agravante, não lhe credencia à recepção das benesses da gratuidade de Justiça (ID 32837726 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1863255/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21/12/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome da advogada ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI, OAB/DF 13.158. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024